Tribunal: TJES
Processo: 5006337-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006337-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDNEUZA MATOS DA COSTA

COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006337-13.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDNEUZA MATOS DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: ABILIO VILELA DE AMORIM - ES22858-A

COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. ENVOLVIMENTO DE DESCENDENTES NA PRÁTICA DELITIVA. REDE FAMILIAR DE APOIO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor da paciente, no qual se pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de três filhos menores, de alegada imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar e da necessidade de realização de estudo social ou psicossocial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de mãe de filhos menores autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar; (ii) saber se as circunstâncias concretas do caso afastam a excepcionalidade da medida; e (iii) saber se o indeferimento do pedido sem prévio estudo social configura coação ilegal.

III. Razões de decidir

A substituição da prisão por domiciliar em favor de mulheres mães de crianças menores de 12 anos, reconhecida pela jurisprudência, não possui caráter absoluto e admite mitigação diante de circunstâncias concretas desfavoráveis.

Consta dos autos notícia de que a paciente teria envolvido filhos, inclusive menor de idade, na prática criminosa, circunstância incompatível com a alegada imprescindibilidade materna para a proteção e formação dos descendentes.

O filho mais novo da paciente encontrava-se em vias de completar 12 anos, o que reduz a urgência e a excepcionalidade da medida postulada.

Há rede de apoio familiar formalizada perante o Conselho Tutelar, com os avós exercendo a guarda dos menores, evidenciando atendimento das necessidades básicas das crianças.

A existência de outras condenações definitivas por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva e afasta a plausibilidade da medida substitutiva pretendida.

A ausência de estudo social prévio, no contexto concreto, não configura ilegalidade, diante dos elementos já constantes dos autos e suficientes para o indeferimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A condição de mãe de filhos menores não gera direito automático à prisão domiciliar, devendo ser examinadas as circunstâncias concretas do caso. 2. O envolvimento de descendentes na prática criminosa, a existência de rede familiar de apoio e o risco de reiteração delitiva legitimam o indeferimento da prisão domiciliar. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a apreciação do pedido, ainda sem estudo social prévio.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006337-13.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDNEUZA MATOS DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: ABILIO VILELA DE AMORIM - ES22858-A

COATOR: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA ES

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDNEUZA MATOS DA COSTA , devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES , no bojo do Processo Criminal nº 2000011-39.2024.8.08.0039.

A impetração sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão-albergue domiciliar mediante interpretação extensiva do artigo 117, da Lei de Execução Penal e aplicação analógica do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a imprescindibilidade da presença materna para o cuidado de 03 (três) filhos menores, alegando que o filho mais novo possui 11 (onze) anos de idade e que os atuais responsáveis, avós maternos, são idosos e possuem graves problemas de saúde que impossibilitam a manutenção da assistência aos infantes. Por fim, argumenta a existência de coação ilegal em razão do indeferimento do pedido sem a realização de estudo social ou psicossocial na residência da família.

Requer, a concessão da prisão domiciliar.

Não se desconhece a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, que estabeleceu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres presas que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos. Contudo, tal entendimento comporta exceções, especialmente quando verificadas circunstâncias excepcionais que contraindicam o benefício.

Conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, há notícias de que a paciente teria envolvido menores na prática delitiva. O magistrado destacou que o delito foi praticado na companhia de dois filhos maiores e que há indicativos de que a apenada também envolveu um filho menor na empreitada criminosa.

Tal circunstância revela um cenário absolutamente incompatível com a alegada imprescindibilidade da presença materna para a adequada proteção e formação dos menores, uma vez que a genitora teria atuado em sentido contrário ao dever de cuidado, corrompendo seus próprios descendentes.

Ademais, no que tange ao requisito etário, observa-se pela certidão de nascimento que o filho menor da paciente, Emanuel Matos Ribeiro, nasceu em
26/04/2014
. Considerando que do presente julgamento, o infante já terá completado 12 (doze) anos em menos.

A iminente superação do limite etário previsto na legislação de regência e na jurisprudência consolidada fragiliza a excepcionalidade da medida pleiteada e mitiga a urgência do provimento jurisdicional em sede de liminar.

Nesse contexto, a existência de uma rede de apoio familiar já formalizada perante o Conselho Tutelar, onde os avós exercem a guarda dos menores, indica que as necessidades básicas das crianças estão sendo supridas no presente momento.

Ademais, conforme destacado pelo juízo em informações, a paciente possui outras duas condenações, Processo nº 0000046-25.2023.8.08.0053 (pena de 13 anos, 02 meses e 02 dias) e Processo nº 0000272-77.2020.8.08.0039 (pena de 01 ano e 08 meses), ambas relacionadas ao tráfico de drogas.

Deste modo, o risco à vida dos menores e de reiteração delitiva mostra-se iminente com a sua soltura.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)